Tribunal: STF
Processo: Rcl 63890
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADPF 250. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM FOLHA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8005821-62.2022.8.05.0000 sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 250 e do RE 889.173, Tema 831 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante, em síntese, que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado por servidor estadual, objetivando o recebimento de CET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Relata que a segurança restou concedida, para determinar o pagamento da CET em folha de pagamento, “incluindo o pagamento das parcelas retroativas desde a data da impetração”.



    Sustenta que a decisão reclamada viola o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADPF 250, no sentido da necessidade de observância do rito do precatório, inclusive em mandado de segurança. Aduz, nesse sentido, que “o regime constitucional de precatório se aplica a todo e qualquer pagamento de verba pecuniária decorrente de decisão judicial pelo Poder Público, inclusive em sede de mandado de segurança, dando ampla extensão à incidência do art. 100 do texto constitucional”.



    Requer, por fim, o deferimento da medida liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para afastar a ordem de pagamento dos créditos pretéritos via implementação em folha salarial, com a devida observância ao regime constitucional de precatórios”. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada ofereceu contestação, sustentando, em síntese, que não houve violação aos paradigmas apontados (doc. 11). 



    O Juízo reclamado prestou informações, arguindo que não houve qualquer determinação de pagamento sem a observância do regime de precatórios, aduzindo que “se o acórdão reclamado deixou de fazer expressa referência à sistemática de precatórios é porque o seu uso no pagamento de dívidas da Fazenda Pública é regra, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção contida no § 3º do art. 100 da Constituição Federal de 1988”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Processo civil. Reclamação. Ato de TJ que teria descumprido o quanto decidido na ADPF 250. Segurança concedida no sentido de implantação e pagamento de gratificação em folha de salário, “incluindo o pagamento das parcelas retroativas desde a data da impetração”. 1. Alegação de contrariedade a ADPF: ainda não transitado em julgado o ato reclamado quando do protocolo da reclamatória, atendeu-se ao requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. O ato reclamado, ao ter determinado o adimplemento das parcelas vencidas por meio de inserção em folha de pagamento, vai contra o teor do julgamento da ADPF 250, que determina a “(…) necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor)” - destacou-se; rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe211, divulg. 26/09/2019, public. 27/09/2019. 3. Pela procedência” (doc. 18)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/09/2019, que porta a seguinte ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    Com efeito, no julgamento do RE 889.173, de minha relatoria, DJe de 17/08/2015, o Plenário desta Suprema Corte ficou a seguinte tese:



    Tema 831-RG: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.” 



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão reclamado em momento algum determinou o pagamento imediato da gratificação sem observância do regime de precatórios, conforme se observa da parte dispositiva do acórdão reclamado, in verbis:



    “Assim sendo, demonstrando o Impetrante que preenche integralmente os requisitos para recebimento de CET, há de ser concedida a segurança. 



    Ante o exposto, VOTO no sentido da REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM, para determinar a implantação e pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET ao servidor Impetrante, incluindo o pagamento das parcelas retroativas desde a data da impetração” (Doc.4)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Nesse sentido é o precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. ADPF 250. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Não há como entender discutida a questão de fundo, objeto do processo paradigma invocado, diante do acolhimento de preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que obstou o exame do mérito da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.626-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/12/2021)



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente